Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719333-61.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CAROLINE SILVERIA RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. RECUSA NÃO ADMITIDA. MAMOPLASTIA ENTENDIDA COMO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE GASTROPLASTIA JÁ INICIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu, apenas, a abdominoplastia no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para tratamento de impactos decorrentes da realização de cirurgia bariátrica. Contudo, o emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica também pode resultar na sobra de tecido epitelial em outras regiões do corpo humano, além do abdômen, tais quais, braços, coxas e mamas, situação capaz de acarretar repercussão negativa na qualidade de vida do paciente, com abalo em seu psicológico e/ou dificuldade para realização de atividades do cotidiano. Por tais razões, o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente também tem o direito de realizar cirurgias plásticas reparadoras, as quais não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravada, desde que fique comprovada a necessidade real, tendo em vista o bem-estar do operado.
2. No caso em análise a agravante demonstrou a necessidade de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, com custeio do implante mamário de silicone com revestimento de poliuretano, tendo em vista dificuldade de higiene corporal e dermatofitoses de repetição e perda de conteúdo mamário importante. Ou seja, de manter um estilo de vida saudável e digno, com possibilidade de agravamento do seu quadro, sendo, portanto, cabível a intervenção médica solicitada.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.